Tribunal: STF
Processo: ARE 1526812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO (AUTOS Nº. 4135-18.2006.8.16.0004 E Nº. 6982-22.2008.8.16.0004) - TRIBUTÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – REUNIÃO DAS AÇÕES COM JULGAMENTO SIMULTÂNEO CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 58, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SADIA S.A e MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ RECONHECIDAS – OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS QUE DEVE TER COMO BASE DE CÁLCULO O VALOR DE MERCADO DAS MERCADORIAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º, INCISO II, DA LEI ESTADUAL 11.580/1996 – DIREITO DE REVISÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARANÁ RECONHECIDO AO MUNICÍPIO DE TOLEDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO – CRITÉRIOS – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º, INCISOS I A IV, § 3º, INCISO I E II E § 5º E ARTIGO 87, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE TOLEDO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SADIA S.A PARCIALMENTE PROVIDO.



    APELAÇÃO CÍVEL (AUTOS Nº. 33316-88.2011.8.16.0004) - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO RESISTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 4º, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 158, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Contudo, ainda que a Sadia S.A tenha feito nova retificação das guias de informação de ICMS no ano de 2007, isso não afasta a legitimidade ativa do Município de Toledo, tendo em vista que se discute na ação ajuizada pelo autor/apelante justamente o suposto erro no cálculo do índice de participação do Município de Toledo no Fundo de Participação dos Municípios em decorrência da Sadia S.A utilizar como base de cálculo para emissão das notas fiscais o valor do custo do produto e não o valor de mercado. (...)



    Ainda, sob o mesmo fundamento pelo qual foi negado provimento ao Agravo Retido, mantenho a decisão do MM. Juiz da causa que reconheceu a ilegitimidade da Sadia S.A (BRF S.A) para figurar no polo passivo dos autos nº. 4135-18.2006.8.16.0004. (...)



    Assim, da análise dos autos, conclui-se que o Município de Paranaguá não tem responsabilidade quanto ao erro no cálculo do índice de participação do Município de Toledo, tendo em vista que é o Estado do Paraná o responsável pela gestão do Fundo de Participação dos Municípios, bem como que o erro no cálculo se deu em razão da empresa Sadia S.A (BRF S.A) ter emitido notas fiscais com valores equivocados. (...)



    Desta forma, reconheço a ilegitimidade do Município de Paranaguá para figurar no polo passivo dos autos nº. 4135-18.2006.8.16.0004 e nº. 6982-22.2008.8.16.0004. (...)



    Assim, após detida análise da legislação aplicável ao caso e dos elementos constantes nos autos, verifica-se que o pedido do autor/apelante, Município de Toledo, deve ser julgado procedente para o fim de que seja incluído o montante de R$ 113.707.230,06 (cento e treze milhões de reais, setecentos e sete mil, duzentos e trinta reais e seis centavos) no valor adicionado do ano-fiscal de 2004, devendo ser recalculado o índice de participação do referido município no Fundo de Participação dos Municípios no ano de 2006.



    Ressalte-se que a inclusão do montante de R$ 113.707.230,06 (cento e treze milhões de reais, setecentos e sete mil, duzentos e trinta reais e seis centavos) no valor adicionado do ano-fiscal de 2004 deve ser incluído no cálculo do Fundo de Participação dos Municípios no ano de 2007, nos termos do disposto no artigo 3º, §§ 3º e 4º, da Lei Complementar nº. 63/90. (...)



    Por fim, importante ressaltar que eventual omissão da Sadia S.A na emissão das notas fiscais retificadoras, conforme alegado pelo Estado do Paraná, não pode prejudicar o Município de Toledo no seu direito a perceber sua participação no ICMS com base em índice calculado com base nos critérios definidos por lei, até mesmo porque a obrigação da fiscalização quanto ao cumprimento desta obrigação acessória recai sobre a Fazenda Estadual e não sobre o Município.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente